Tribunal: TRF3
Processo: 5006722-44.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
340/907)

5006722-44.2025.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006722-44.2025.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MARIO JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LISIANE ERNST - SP354370-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO NÃO ANALISADOS. VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial, concedendo a aposentadoria vindicada.

II. Questão em discussão:

- Verificar a viabilidade de reconhecimento da atividade como especial suscitado no apelo da parte autora.

III. Razões de decidir:

- Em decorrência do princípio tantum devolutum quantum appellatum, considerando-se a ausência de apelo autárquico e o reconhecimento, na r. sentença de primeiro grau, do direito à aposentadoria, além da especialidade dos lapsos de 01/07/1986 a 14/05/1990, de 10/07/1990 a 30/08/1996 e de 02/05/2017 a 19/05/2020, razão não há para a sua análise.

- Tempo de serviço especial reconhecido, em virtude da exposição a ruído e a tóxico orgânico.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

- Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento:

Aplica-se a lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum, no que tange ao reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a sua conversão.

Jurisprudência relevante citada: Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006722-44.2025.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MARIO JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LISIANE ERNST - SP354370-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade exercida em condições agressivas e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença julgou o pedido nos seguintes termos:

“(...)

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para condenar o INSS a:

I - averbar, como tempo especial, os períodos de trabalho de 01/07/1986 a 14/05/1990 (PLASTICOS MUELLER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO), de 10/07/1990 a 30/08/1996 (MEGA PLAST SA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS) e de 02/05/2017 a 19/05/2020 (SIEM TECNOLOGIA DA EMBALAGEM - EIRELI);

II - declarar o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com a aplicação das regras anteriores à EC 103/2019, assim como também às regras de transição previstas nos art. 17, da EC 103/2019, com efeitos financeiros desde a data da DIB.

Condeno, ainda, o INSS a pagar os valores devidamente atualizados e corrigidos monetariamente, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal vigente, e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal.

As prestações em atraso devem ser corrigidas monetariamente, desde quando devida cada parcela e os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos da lei.

Em que pese o caráter alimentar do benefício, deixo de conceder a tutela específica da obrigação de fazer, prevista no artigo 497 do Código de Processo Civil, tendo em vista o estabelecido sob o Tema no 692 do STJ, inclusive porque o autor possuí vinculo de trabalho ativo.

Conforme o disposto no caput do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como em face da norma expressa contida nos §§ 3o e 14 daquele mesmo artigo, condeno o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência no montante de 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data desta sentença, com observância do disposto na Súmula no 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de determinar a remessa necessária, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil, visto que, no presente caso, é patente que o proveito econômico certamente não atingirá, nesta data, o limite legal indicado no inciso I, do § 3o, do artigo mencionado. Além disso, trata-se de medida que prestigia os princípios da economia e da celeridade processual.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades pertinentes.

P. R. I. C. (...).”. (ID n. 357368549)

Em razões recursais, a parte autora alega que faz jus ao enquadramento dos períodos de 03/05/2004 a 15/09/2005 e 23/09/2008 a 01/03/2016 e, caso não seja esse o entendimento para o lapso de 03/05/2004 a 15/09/2005, pede a extinção sem resolução de mérito (ID n. 357368552).

É o relatório.

SM

VOTO

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

1. DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a conversão desse intervalo especial em comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes agressivos, nos termos da lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

1.1 PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 9.032/95

Destarte, no período anterior à edição da Lei no 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais naquela ocasião é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

1.1.1 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.032/95 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei n. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, vigoraram até o advento do Decreto Regulamentar no 2.172/97, de 5 de março de 1997, do Plano de Benefícios, sendo substituído pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que a partir da Lei no 9.032/95 não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

1.1.2 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 E DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

Cabe esclarecer que a circunstância de o laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral (AC 0022396-76.2005.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Candido Moraes, 2a Turma, e-DJF1 p.198 de 18/11/2014). Súmula 68 da TNU.

Além disso, é de se apontar que o rol de agentes insalubres, como também das atividades penosas e perigosas, não se esgotam no regulamento, tal como cristalizado no entendimento jurisprudencial na Súmula/TFR n. 198:

"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento."

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 395988, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.11.2003, DJ 19.12.2003, p. 630; 5a Turma, REsp no 651516, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.10.2004, DJ 08.11.2004, p. 291.

1.2 USO DO EPI

Em razão do julgamento do Tema 1090 pelo STJ é importante tecer alguns esclarecimentos sobre a questão atinente ao uso e eficácia de EPI - equipamento de proteção individual para fins de neutralizar o agente insalubre a fim de descaracterizar a natureza especial da atividade exercida pelo empregado.

No que concerne ao uso de EPI, é certo que o STF, no julgamento do ARE 664335 (tema 555), assentou a tese de que o reconhecimento de atividade especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento. Além disso, restou assentado que, em relação ao ruído o uso de protetor auricular para reduzir o nível aos limites toleráveis não é eficaz para evitar os outros danos ao organismo.

Sobre a prova da eficácia do EPI o STJ em recente julgamento do Tema 1090 firmou a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

1.3 DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL.

Observo que, em se tratando de aposentadoria especial, são considerados somente os períodos trabalhados nessa condição, descabendo a conversão dos lapsos temporais com a aplicação do fator de conversão respectivo.

Entretanto, é de ressaltar que, para fins de contagem de tempo de serviço objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a teor do julgamento do REsp 1.310.034 e do REsp 1.151.363, ambos submetidos ao regime do art. 543-C do CPC/1973, inexiste óbice para se proceder à conversão de tempo serviço especial em comum, seja antes da Lei 6.887/80, seja após Lei n. 9.711/1998.

1.4 DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL

O direito à conversão do tempo de serviço comum em especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, prevaleceu no ordenamento jurídico até a vigência da Lei no 9.032/95 (28/04/1995) que, ao dar nova redação ao §3o do art. 57 da Lei n. 8.213/91, suprimiu tal possibilidade.

Desta feita, para os pedidos de aposentadoria especial, formulados a partir de 28/04/1995, inexiste previsão legal para se proceder à conversão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONVERSÃO A ESPECIAL. VEDAÇÃO DA LEI No 9.032/95. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO.

(...)

IV - A aposentadoria especial requer a prestação de trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física por 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso. Aplicação do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91, na redação da Lei no 9.032/95.

V -(...)

VI - Quanto à conversão do tempo de serviço comum ao tipo especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, sua viabilidade perdurou até a edição da Lei no 9.032/95, em virtude da redação então atribuída ao § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91.

VII - A vedação legal de transformação de tempo de trabalho comum em especial alcança todos os pleitos de benefício formulados a contar da entrada em vigor da nova lei, porquanto o que está protegido seja pelo ato jurídico perfeito, seja pelo direito adquirido, é o reconhecimento da natureza do trabalho prestado (se comum ou especial) em conformidade com legislação vigente à época de seu exercício.

VIII - Não se deve confundir norma de conversão de tempo de serviço com norma de caracterização de atividade laborativa, porque, na hipótese da prestação de labor de natureza comum, não há, por óbvio, condição outra a ser a ela atribuída, sujeitando-se o segurado, por isso, às regras impostas pelo legislador e vigentes quando da reunião dos requisitos necessários à obtenção da prestação de seu interesse, as quais podem depender de múltiplos fatores, sem que se possa extrair violação a qualquer dispositivo constitucional.

IX - Na data do requerimento da aposentadoria por tempo de serviço, deferida na via administrativa em 05 de junho de 1996, já vigorava a proibição para a conversão, em especial, da atividade de natureza comum exercida nos períodos acima mencionados.

X - (...)

XI - Excluída da relação processual a Fundação Cosipa de Seguridade Social, com a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Apelação improvida, no tocante ao pleito de conversão da aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria especial" (g.n.).

(AC 2001.03.99.059370-0, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 31.05.2010, DJF3 CJ1 08.07.2010, p.1257)

1.5 DA FONTE DE CUSTEIO

Ressalto que no julgamento realizado, em sessão de 4/12/14, pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do E. Ministro Luiz Fux, a Corte Suprema, afastou a alegação, suscitada pelo INSS, de ausência de prévia fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial.

Na ementa daquele julgado constou:

A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição.

Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

O E. Relator, em seu voto, deixou bem explicitada a regra que se deve adotar ao afirmar:

"Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS

Quanto ao responsável pelos registros ambientais indicado no PPP, revendo anterior posicionamento, passo a admitir a possibilidade de indicação de técnico do segurança do trabalho com tal finalidade.

Isso porque, conforme o disposto nas Portarias no 3.275/89 e 671/21 do Ministério do Trabalho e Previdência, dentre as atribuições do técnico de segurança do trabalho consta a de “avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador” (item XVI), bem como a de “informar ao empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho e orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização” (item I).

Dessa forma, inegável a competência do técnico de segurança do trabalho para exercer a função de responsável pelos registros ambientais no Perfil Profissiográfico Previdenciário, inexistindo qualquer irregularidade na análise por ele efetuada.

Nesse sentido, colhe-se de decisão da colenda Sétima Turma deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. VALIDADE DO PPP ASSINADO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade de períodos laborais com base em PPP subscrito por técnico de segurança do trabalho, sem assinatura de médico ou engenheiro; e (ii) estabelecer se a exposição do segurado à eletricidade superior a 250 volts, mesmo que de forma intermitente, caracteriza atividade especial para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil para comprovar a exposição a agentes nocivos, mesmo quando assinado por técnico de segurança do trabalho, conforme entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência, desde que contenha informações técnicas consistentes e extraídas de laudo ambiental. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: É válido o PPP assinado por técnico de segurança do trabalho para fins de comprovação de atividade especial. A exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts caracteriza atividade especial, independentemente da habitualidade ou permanência da exposição. O fornecimento de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade, salvo prova da neutralização eficaz da nocividade. Atividades meramente administrativas, sem exposição a agentes nocivos, não configuram labor especial. É devida a conversão de tempo especial em comum até 13/11/2019, nos termos do art. 57, § 5o, da Lei 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §§ 1o, 7o e 14; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 19, 20 e 21; Lei 8.213/1991, arts. 25, II, 57 e 58; Decreto 3.048/1999, arts. 65, 68 e 70; Decreto 53.831/1964, item 1.1.8.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; TRF3, AC no 0004579-85.2016.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Lúcia Ursaia, j. 07.02.2018; TRF3, ApCiv no 5001422-80.2017.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.03.2021”.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011747-72.2024.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 03/09/2025)

Vale frisar que, nos termos do ar. 58, § 1o, da Lei no 8.219/91, a documentação relativa às condições de trabalho do segurado deve ser emitida “com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista".

Por seu turno, conforme consignado na Instrução Normativa no 128/2022/INSS, “O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto à: I - fiel transcrição dos registros administrativos; e II - veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa” (art. 281, § 1o). Registre-se, inclusive, que eventual prestação de informação falsa pode configurar os crimes de falsidade ideológica e de falsificação de documento público, nos termos do § 3o do art. 281 da Instrução Normativa no 128/2022/INSS.

Dessa forma, presumem-se verdadeiras as informações consignadas pelo técnico de segurança do trabalho na condição de responsável pelos registros ambientais, com base em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, cabendo ao INSS a comprovação de qualquer irregularidade na confecção do perfil profissiográfico previdenciário emitido.

DOS AGENTES NOCIVOS

RUÍDO

O reconhecimento da insalubridade em decorrência da pressão sonora observa o regulamento vigente na ocasião do exercício da atividade laboral.

Assim, a atividade é considerada insalubre caso constatada a sujeição do trabalhador ao nível de pressão sonora da seguinte forma: até 05 de março de 1997, superior ou equivalente a 80 (oitenta) decibéis (Decreto no 53.831/64); entre 06 de março de 1997 e 18 de novembro de 2003, superior ou equivalente a 90 (noventa) decibéis (Decreto n. 2.172/97) e, a partir dessa data (edição do Decreto no 4.882/03), superior ou equivalente a 85 (oitenta e cinco) decibéis, não havendo que se falar em aplicação retroativa deste último diploma legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

TÓXICOS ORGÂNICOS

A exposição a tóxicos orgânicos em operações executadas com derivados tóxicos do carbono - Nomenclatura Internacional. - I Hidrocarbonetos (ano, eno, ino); II - Ácidos carboxílicos (oico); III - Alcoois (ol0); IV Aldehydos (al); V - Cetona: (ona); VI Éteres (oxiesais em ato - ila); VII Éteres (óxidos - oxi), VIII Amidas _ amidos; IX Amias - aminas; X - Nitrilas e isonitrilas (nitrilas e carbilaminas); XI - Compostos organo-metálicos, halgenados, metalóidicos e nitrados em trabalhos permanente expostos às poeiras; gases, vapores, neblinas e fumos de derivados do carbono constantes da Relação Internacional das Substâncias Nocivas publicada no Regulamento Tipo de Segurança da O.I.T. -

Tais como: cloreto de metila, tetracloreto de carbono, tricloroetileno, clorofórmio, bromureto de anetila, nitro benzeno, gasolina, álcoois, acetona, acetano, potano, metano, hexano, sulfureto de carbono etc. Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono benzol, toluol, xilol, benzeno, tolueno, xileno, inseticidas clorados, inseticidas e fungicidas derivados de ácido carbônico, derivados halogenados de hidrocarbonetos alifáticos (cloreto de metila, brometo de metila, clorofórmio, tetracloreto de carbono, dicloretano, tetracloretano, tricloretileno, bromofórmio) inseticida a base de sulfeto de carbono, seda artificial (viscose), sulfeto de carbono, carbonilida, gás de iluminação, solventes para tintas, lacas e vernizes, é insalubre conforme previsão contida no art. 2o, subitem 1.2.11 do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964.

Além do que o item 1.2.10 do Decreto n. 83.080/79 elenca a atividade que utiliza hidrocarbonetos e outros compostos de carbono como especial e o item 1.0.19 do Decreto n. 2.172/97 e item 1.0.19 do Decreto n. 3.048/99 elencando outras substâncias químicas.

DO CASO DOS AUTOS

Inicialmente, em decorrência do princípio tantum devolutum quantum appellatum, considerando-se a ausência de apelo autárquico e o reconhecimento, na r. sentença de primeiro grau, do direito à aposentadoria, além da especialidade dos lapsos de 01/07/1986 a 14/05/1990, de 10/07/1990 a 30/08/1996 e de 02/05/2017 a 19/05/2020, razão não há para a sua análise.

Evidenciado esse ponto, nesta seara recursal, cumpre examinar apenas a possibilidade de enquadramento dos interregnos de 03/05/2004 a 15/09/2005 e 23/09/2008 a 01/03/2016.

A fim de comprovar a veracidade das suas alegações, a parte autora carreou o processo administrativo (id 357368538), em que constam as seguintes informações:

-03/05/2004 a 15/09/2005 – PPP (id 357368538 – pág. 67) apontando a atividade de prensista e a presença de ruído acima de 90db(A). De se destacar que, conforme exposto no corpo do decisum, indiscutível a competência do técnico de segurança do trabalho para exercer a função de responsável pelos registros ambientais no Perfil Profissiográfico Previdenciário, inexistindo qualquer irregularidade na análise por ele efetuada. Portanto, presumem-se verdadeiras as informações consignadas pelo técnico de segurança do trabalho na condição de responsável pelos registros ambientais, com base em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, cabendo ao INSS a comprovação de qualquer irregularidade na confecção do perfil profissiográfico previdenciário emitido. Possibilidade de enquadramento no item 2.0.1 do Decreto n. 2.172/97.

- 23/09/2008 a 01/03/2016 – PPP (id 357368538 – pág. 67) indicando a atividade de operador de máquina e a presença de óleo e graxa, indicando a utilização de EPI eficaz. Possibilidade de enquadramento, uma vez que os trabalhos permanentes expostos às poeiras; gases, vapores, neblinas e fumos de derivados do carbono constantes da Relação Internacional das Substâncias Nocivas publicada no Regulamento Tipo de Segurança da O.I.T são considerados especiais.

De se acrescentar que, embora o entendimento esposado no recente julgamento do Tema 1090/STJ, em se tratando de exposição a agente químico “óleo” e “graxa”, por se tratarem de substancias cancerígenas, não é possível assegurar que o equipamento de proteção individual (EPI) é realmente capaz de neutralizar a nocividade, o que reforça a possibilidade de enquadramento do labor.

Sendo assim, diante da prova carreada, restou comprovada a prestação de serviços em condições especiais nos interregnos supramencionados.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especial os períodos de 03/05/2004 a 15/09/2005 e 23/09/2008 a 01/03/2016, observando-se no que tange à verba honorária os critérios estabelecidos no presente Julgado.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO NÃO ANALISADOS. VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial, concedendo a aposentadoria vindicada.

II. Questão em discussão:

- Verificar a viabilidade de reconhecimento da atividade como especial suscitado no apelo da parte autora.

III. Razões de decidir:

- Em decorrência do princípio tantum devolutum quantum appellatum, considerando-se a ausência de apelo autárquico e o reconhecimento, na r. sentença de primeiro grau, do direito à aposentadoria, além da especialidade dos lapsos de 01/07/1986 a 14/05/1990, de 10/07/1990 a 30/08/1996 e de 02/05/2017 a 19/05/2020, razão não há para a sua análise.

- Tempo de serviço especial reconhecido, em virtude da exposição a ruído e a tóxico orgânico.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

- Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento:

Aplica-se a lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum, no que tange ao reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a sua conversão.

Jurisprudência relevante citada: Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão